Tribunal: CARF
Processo: 16327.000008/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000008/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.745 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procede a arguição de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
IRRF
RETIDO
E
NÃO
RECOLHIDO.
RESPONSABILIDADE
E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.
O imposto sobre a renda retido na fonte devido pela prestação de serviços de
publicidade e propaganda deve ser recolhido e declarado em DIRF pelas
agências de propaganda, por conta e ordem do anunciante.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE DECLARADO EM DIRF.
Comprovados nos autos recolhimentos parciais do IRRF pelo contribuinte há
de ser mantido PARCIALMENTE o lançamento.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
É legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício, conforme autorização
do artigo 161 do Código Tributário Nacional - CTN. Incidem juros sobre a
multa de ofício que não for paga até a data de seu vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000008/2011-94
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva Leite, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild, Rafael
Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente)
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de impugnação ao auto de infração de IRRF em decorrência de
irregularidades apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 41, tendo
sido constituído crédito tributário no montante de R$ 1.329.698,17, aí incluídos os
valores do tributo, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até a data da
autuação.
Conforme Termo de Intimação Fiscal de fls. 12, foi constatada a INSUFICIÊNCIA
DE DECLARAÇÃO E RENDIMENTO DO IRRF pelo procedimento de revisão de
Declaração de Informações Econômico-Fiscais - DIPJ, bem assim da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais —DCTF, do ano calendário de 2006.
O TVF assim esclarece (fls. 41):
0 presente Termo integra o Auto de Infração, lavrado em decorrência de revisão de oficio do IRRF,
do ano-calendário de 2006, no Itaú Unibanco (CNPJ 60.701.190/0001-04). Foram solicitados elementos, por
meio de cinco Termos de Intimação. Analisadas as informações recebidas, verificou-se que, houve ao longo
do ano, insuficiência em pagamentos. Dessa forma, feitos os cotejos entre os valores declarados em DIRF,
com os pagamentos efetuados nos códigos 1708 (Remuneração de serviços profissionais prestados por
Pessoas Jurídicas) e código 8045 (Comissões e corretagens pagos PJ e serviços de propaganda prestados
por PJ — art. 53, Lei 7.450/85), constatou-se, na maioria dos meses, saldo a pagar. Ademais, ficou evidente
que, em grande medida, essa falta de recolhimento se refere ao tributo representado pelo código 8045.
Esses procedimentos, foram sumarizados na Planilha anexa, que relaciona, dentre outros elementos,
os valores declarados em DIRF, e os valores recolhidos. Para a constituição do crédito tributário, a coluna
denominada VALOR PAGO (-) DIRF.

O contribuinte tomou ciência do lançamento, em 12/01/2011, no próprio auto de
infração, em fls. 40, e apresentou, em 11/02/2011, a impugnação de fls. 73/85, com as
seguintes alegações:
A fiscalização teria feito uma simples comparação entre os valores declarados em
DCTF, os valores declarados em DIRF e os pagamentos efetuados através de DARF's,
nos códigos 1708 e 8045, e teria constatado uma suposta diferença de IRRF a recolher,
que foi objeto de lançamento contra o Impugnante, entendendo-se que ele seria o
responsável tributário por esse recolhimento.
Nas hipóteses em que o imposto de renda retido na fonte tem a natureza de
antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte
pagadora extinguir-se-ia na data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado.
Após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passaria a ser do
contribuinte e não mais da fonte pagadora. Poderia, quando muito, ser exigido da fonte
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

pagadora a multa de oficio e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado.
O auto seria nulo por ausência de responsabilidade da fonte pagadora.
Parte do Imposto de Renda supostamente não recolhido pelo Impugnante é
decorrente de serviços de propaganda por ele tomados (código 8045), em que não ocorre
a retenção e o consequente recolhimento do imposto pela fonte pagadora, mas sim pela
própria agência de publicidade, prestadora do serviço de propaganda.
Não incidiria juros de mora sobre a multa de ofício. Ainda que por hipótese essa
incidência fosse possível, a aplicação dos juros moratórios à taxa Selic, deveria ser
limitada a 1%.
Em 16/02/2011, o impugnante apresentou a petição de fls. 105 nos seguintes
termos:
O Peticionante foi autuado para recolhimento do IRRF relativo ao ano-calendário
de 2006, sob a alegação de suposta falta de recolhimento desse tributo. Isso porque, a
autoridade fiscal efetuou o cotejo entre os valores declarados em DIRF e os pagamentos
efetivados nos códigos 1708 e 8045, chegando à conclusão de que na maioria dos meses
restou saldo de imposto a pagar.
Em 11/02/2011, foi apresentada impugnação contra referido auto de infração
(doc. 02), requerendo o reconhecimento de sua nulidade, posto que foi lavrado de forma
errada, seja porque não há mais responsabilidade da fonte pagadora pelo recolhimento
do imposto de renda, seja porque, para os serviços de propaganda, a responsabilidade
pelo recolhimento do imposto é das próprias agências de publicidade e não da fonte
pagadora.
Não obstante, todo o IRRF, cuja responsabilidade pelo recolhimento era do
peticionante, foi devidamente quitado, seja por DARF (já verificado pela autoridade
fiscal), seja por meio de PER/DCOMP.
O Peticionante quitou parte do IRRF relacionado aos códigos 1708 e 8045 (com
exceção da parte relacionada a serviços de propaganda) através de PER/DCOMP^s, fato
este que foi desconsiderado pela autoridade fiscal.
Para comprovar o alegado, o peticionante apresenta os PER/DCOMP]s
transmitidos, sendo que, para alguns deles, foi proferido, inclusive, despacho decisório
não homologando a compensação, o que ocasionou o pagamento dos débitos não
homologados (doc. 03).
A fim de melhor elucidar os fatos, o Peticionante apresenta abaixo quadro
demonstrativo do total dos pagamentos (tanto por DARF, quanto por PER/DCOMP),
através do qual resta demonstrado que não há diferenças de IRRF a serem recolhidas:
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Dessa forma, por todas as razões já expostas, o auto de infração não merece
prosperar e deve ser cancelado.
Colacionou o impugnante em fls. 125, o quadro que apresenta o relatório das
compensações para o código de receita 1708, que totaliza R$ 32.635,47; e, em fls. 306, o
das compensações para o código de receita 8045, no montante de R$ 8.852,92.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procede a arguição de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
IRRF
RETIDO
E
NÃO
RECOLHIDO.
RESPONSABILIDADE
E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.
O imposto sobre a renda retido na fonte devido pela prestação de serviços de
publicidade e propaganda deve ser recolhido e declarado em DIRF pelas
agências de propaganda, por conta e ordem do anunciante.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE DECLARADO EM DIRF.
Comprovados nos autos recolhimentos parciais do IRRF pelo contribuinte há
de ser mantido PARCIALMENTE o lançamento.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
É legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício, conforme autorização
do artigo 161 do Código Tributário Nacional - CTN. Incidem juros sobre a
multa de ofício que não for paga até a data de seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
Em sessão de julgamento de 22 de janeiro de 2020, esta Turma decidiu converter
o processo em diligencia, mediante Resolução no 1301-000.775:
O entendimento da Turma se deu no sentido de que o processo ainda não se encontra em
condições de ser julgado devendo ser o mesmo convertido em diligencia para
oportunizar o contribuinte a apresentar comprovação de que os pagamentos dizem
respeito realmente a serviços de propagando e publicidade e indicar especificamente
quais foram ao DARFs e DCOMPs desconsiderados pelas autoridades. Ademais, deve a
autoridade de origem, verificar nas DIRFs das agencias de publicidade indicadas se
houve qualquer recolhimento de tributo referente aos valores lançados.
Por essas razões, devem os autos ser remetidos à unidade de origem a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
Verifique nos sistemas internos da Receita Federal se nas DIRFs das agencias de
publicidade indicadas constam qualquer recolhimento de tributo referente aos valores
lançados.
Intime a contribuinte para que apresente documentos que comprovem que os
pagamentos dizem respeito realmente a serviços de propagando e publicidade (ex:
contratos, troca de e-mails, material produzido, notas fiscais),
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Intime a contribuinte para indicar especificamente quais foram ao DARFs e DCOMPs
desconsiderados pelas autoridades conforme alegado genericamente em sua defesa.
Ao final, deve a autoridade de origem, elaborar Relatório de Diligencia com as
informações colhidas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de elaborar o
despacho ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.

Foi juntado aos autos Relatório de Diligencia Fiscal (e-fls. 593 e segs) com as
conclusões das autoridades fiscais, cujo conteúdo a contribuinte, apesar de noticiada, não se
pronunciou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator ad hoc.
O Voto está sendo formalizando em Acórdão em que era Relatora a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.
O voto representa o inteiro teor do que foi lido pelo relator original e votado na
sessão.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
O processo tem origem em AI de IRRF relativo ao AC de 2006, acrescido de juros
e multa (75%).

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Conforme Termo de Intimação Fiscal, foi constatada a insuficiência de declaração
e pagamento do IRRF pelo procedimento de revisão de DIPJ, bem assim da DCTF.
Conforme TVF, a autoridade efetuou o cotejo entre os valores declarados em
DIRF e os pagamentos efetuados nos códigos 1708 (remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoas jurídicas) e 8045 (comissões e corretagens pagos à pessoa jurídica e
serviços de propaganda prestados por pessoa jurídica — art. 53, da Lei n.9 7.450/85), chegando à
conclusão de que na maioria das competências do ano-calendário de 2006 restou saldo de
imposto a pagar. Ademais , ficou evidente que, em grande medida , essa falta de recolhimento se
refere ao tributo representado pelo código 8045.
Veja a tabela à e-fl. 42:

Apresentada impugnação, a contribuintes sustentou os seguintes argumentos de
defesa:
I.
Não era o responsável pelo tributo depois do encerramento do período de
apuração;
II.
Os valores exigidos já estariam extintos por pagamentos (DARF) e
compensações (PER/DCOMPs); e,
III.
Não há responsabilidade do tomador de serviços pela retenção e
recolhimento do IR relativo aos serviços prestados por agências de
propaganda e publicidade.
IV.
Não incidência da taxa SELIC sobre a multa de ofício.

A DRJ acolheu parcialmente a impugnação, admitindo a extinção dos tributos
compensados cuja PER/DCOMP encontrava-se na condição "em análise", não considerados na
autuação.
No entanto, o lançamento foi mantido no que se refere aos tributos recolhidos por
DARF e em relação ao argumento de ausência de responsabilidade da Recorrente pelo IRRF
devido por agências de propaganda e publicidade.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos II e III
acima mencionados, acrescentando razões para reforma na decisão recorrida, os quais
analisaremos a seguir.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Em sessão de julgamento de 22 de janeiro de 2020, esta Turma decidiu converter
o processo em diligencia, mediante Resolução no 1301-000.775.

Foi juntado aos autos Relatório de Diligencia Fiscal (e-fls. 593 e segs) com as
conclusões das autoridades fiscais, cujo conteúdo a contribuinte, apesar de intimada, não se
pronunciou.
Mérito
Extinção da obrigação tributária pelo pagamento
Argumenta a Recorrente que realizou o pagamento / compensação de todo o IRRF
de sua responsabilidade, relacionado aos códigos 1708 e 8045 (à exceção da parte relacionada
aos serviços de propaganda).
Não obstante a apresentação de toda a documentação comprobatória
(PER/DCOMPs, DCTFs e DARFs) a DRJ entendeu por dar parcial provimento à impugnação,
reconhecendo parte do crédito pleiteado e excluindo da autuação apenas os valores objetos das
PER/DCOMPs que encontravam-se com o status "em análise" na data da lavratura do auto (e que
foram posteriormente homologadas).
Todavia, alega que, sem quaisquer justificativas, desconsiderou as demais
compensações que tiveram despacho e já haviam sido quitadas pelo contribuinte, com todos os
encargos legais, conforme DARFs anexas.
***
Vejamos as tabelas oferecidas pelo contribuinte quando da petição posterior à
impugnação (petição datada de 16/02/2011):

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Em relação aos DARF, que foram recolhidos em datas anteriores à data da
autuação, afirmou a DRJ que consulta ao sistema Fiscalização Eletrônica, no SIEF, indica que
respectivos valores já foram considerados na autuação.
Ademais, afirma que os valores informados pela Impugnante nas Tabelas de fls.
04 e 05 do presente voto como recolhidos (coluna “DARF”) não são os valores considerados
na autuação.
Já em relação aos PER/DCOMP, que estavam em análise àquela data, verificou-se
em consulta ao SIEF-WEB que alguns foram homologados e outros permanecem passíveis de
análise. Como foram declarados em DCOMP, que se caracteriza em confissão de dívida, caso
não venham a ser homologados, serão cobrados. Assim, devem ser excluídos os valores
constantes dos PER/DCOMP nos respectivos meses autuados, conforme tabela a seguir:

***
Sendo assim, não ficou silente a DRJ quanto aos itens da tabela cuja observação
da Recorrente constava como “despacho-pago” o “homologado”, afirmando que os recolhimento
anteriores à autuação (DARFs) já foram considerados.
Especificamente em relação ao valor referente ao PER/DCOMP
23230.04957.100107.1.3.04-8583, no valor de R$ 1.781,52, questionado pela Recorrente, de fato
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

vemos que não foi considerado posto que o valor considerado na tabela para o código 1708
referente Dezembro consta R$ 6.565,08, no entanto o valor total de Dezembro seria R$ 8.366,09.
Ou seja, o que fica evidente é que não foi considerado o valor da PER/DCOMP
23230.04957.100107.1.3.04-8583, no valor de R$ 1.781,52 e nem o valor da PER/DCOMP
21753.62.103.251205.1.3.04-2318 no valor de R$ 18,89.
Somados o valor considerados com estes dois, somaria-se exatamente o valor
apontado pelo contribuinte de R$ R$ 8.366,09.
No entanto, a própria autuação, conforme esclarecido pela DRJ, não considerou
valores que já haviam sido homologados ou pagos quando da autuação, portanto descabido o
argumento da Recorrente.
A diligencia oportunizou a Recorrente a apresentar exatamente quais foram os
DARFS E DCOMPS desconsiderados pela autoridades fiscais, mas a planilha apresentada foi
genérica. Razão pela qual entendo não atendida a intimação de forma satisfatória a legitimar a
exclusão da base de calculo lançada de quaisquer valores, em adição aos já considerados.
Responsabilidade do IRRF por agencias de propaganda e publicidade
Alega o contribuinte, em sede de impugnação, que há vicio do presente auto de
infração ao exigir tributo que não é de sua responsabilidade por determinação da própria
legislação.
Isso porque, parte do IRRF supostamente não recolhido é decorrente de serviços
de propaganda por ele tomados (código 8045), em que não ocorre a retenção e o consequente
recolhimento do imposto pela fonte pagadora, mas sim pela própria agência de publicidade,
prestadora do serviço de propaganda.
O artigo 651, inciso II do RIR199 determina que:
Art. 651. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, a alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas (Lei n° 7.450 de 1985, Art. 53, Decreto-Lei n° 2.287, de 23 de julho de 1986,
Art. 8°, e Lei n°9.064, de 1995, Art 6°):
II — por serviços de propaganda e publicidade.
Por sua vez, a IN SRF no 123/92, que dispõe sobre o cálculo e o recolhimento do
imposto de renda na fonte sobre serviços de propaganda e publicidade prestados por agências de
propaganda, estabelece em seu artigo 3° que o imposto deverá ser recolhido pelas referidas
agencias, por ordem e conta do anunciante.
Art. 3o O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e
conta do anunciante, até o décimo dia da quinzena subseqüente à da ocorrência do fato
gerador.
§ 1o A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um único
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, preenchido em duas vias,
englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de apuração.
§ 2o O valor do imposto será convertido em quantidade de UFIR diária pelo valor desta
no primeiro dia útil subseqüente ao de ocorrência do fato gerador.
§ 3o O valor em cruzeiros do imposto a pagar será determinado mediante a
multiplicação da sua quantidade em UFIR pelo valor da UFIR diária na data do
pagamento.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Art. 4o A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 28 de
fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do rendimento
e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Art. 4o A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia quinze de
fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do rendimento
e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Parágrafo único. As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser
discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF Anual do
anunciante.

A DRJ, no entanto, entendeu que tais valores declarados em DIRF com código de
receita 8045, por certo referem-se a pagamentos por COMISSÕES E CORRETAGENS PAGOS
À PESSOA JURÍDICA e não pela prestação de serviços de publicidade e propaganda como quer
fazer crer o impugnante.
A DRJ, ademais, argumenta que o próprio impugnante no quadro de fls. 106, que
acompanha a petição de fls. 105 apresentou de forma destacada os valores pagos por serviços de
propaganda e publicidade, no montante de R$ 367.279,21, conforme informes de agências de
propaganda e que não compõem a presente exação. Vejamos o quadro de fls. 106:

A Recorrente entende que tal entendimento foi manifestado pela DRJ por estarem
os valores declarados em DIRF, com código de receita 8045, razão pela qual, na visão da turma,
somente poderiam se referir à comissões e corretagens pagos à pessoa jurídica.
Ocorre que, como podemos aferir pela legislação tributária, os recolhimentos com
o código 8045 estão divididos em dois grupos, sendo o primeiro relativo às comissões e
corretagens pagas à pessoas jurídicas, e o segundo relativo aos serviços de propaganda prestados
por pessoa jurídica à pessoa jurídica, nos termos do art. 53, da Lei n.o 7.450/853.

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Para o segundo grupo (inciso II, do art. 53, da Lei n.o 7.450/85), a
responsabilidade pelo recolhimento do IRRF é das próprias agências de propaganda, por ordem e
conta do anunciante.
Art 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por
cento), como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas: (Vide Lei no 9.064
de 1995)
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais;
II- por serviços de propaganda e publicidade.
Parágrafo único - No caso do inciso II deste artigo, excluem-se da base de cálculo as
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e
revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária
pela comprovação da efetiva realização dos serviços.
Sem prejuízo, as informações desses pagamentos devem constar na Declaração de
Imposto de Renda na Fonte (DIRF) anual do anunciante, nos termos do art. 15, II e 16 da IN
SRF n.o 670, de 21 de agosto de 2006.
Logo, constata-se que os valores recolhidos pelas agências de publicidade e
propaganda, em atenção à legislação tributária, devem ser informados na DIRF do anunciante,
embora não constem da DCTF, gerando assim parte da divergência apurada pela fiscalização na
lavratura do auto, consistente nas diferenças entre as declarações e os recolhimentos efetuados
em DARF.
Restaria claro, então, na visão da Recorrente, o equívoco da DRJ ao afirmar, sem
qualquer base legal ou documental, que o os valores declarados na DIRF somente poderiam se
referir a pagamentos por comissões e corretagens pagos à pessoa jurídica.
Desta forma, defende a Recorrente, por consequência, o auto de infração deve ser
considerado nulo também por ter constituído crédito tributário contra quem não é contribuinte e
nem responsável pelo recolhimento de IRRF sobre serviços de propaganda.
***
Em relação ao item acima, foi a Recorrente oportunizada a comprovar a natureza
dos serviços prestados como de publicidade e propaganda, conforme explicitado na Resolução.
No entanto, em resposta ao termo de intimação (e-fl 572) cumpridor da
Resolução, respondeu que “Informamos que devido ao prazo decorrido de 14 anos não foi
possível recuperar os documentos em arquivo inativo, além, de estarmos executando nossas
atividades em home office o que dificultou a busca dos documentos.”
Junta informes de rendimentos abaixo:

O Relatório de diligencia fiscal ainda ressalta que “Para o CNPJ 60.741.303/0001-
97 a própria diligenciada identificou divergências entre DIRF e Informe. A justificativa para a
divergência mencionada no item anterior, foi apresentada em resposta ao TIF02 às fls. 577 a
584.”
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Com base no acima, entendo que a Recorrente não de desincumbiu de comprovar
a natureza dos serviços prestados como propaganda e publicidade. Sobretudo considerando o que
foi destacado pela DRJ, rememoramos:
A DRJ, ademais, bem destacou que: “Assim, os valores declarados em DIRF pelo
impugnante com código de receita 8045, por certo referem-se a pagamentos por COMISSÕES E
CORRETAGENS PAGOS À PESSOA JURÍDICA e não pela prestação de serviços de
publicidade e propaganda como quer fazer crer o impugnante. Tanto é assim que o próprio
impugnante no quadro de fls. 106, que acompanha a petição de fls. 105, e acima reproduzido,
apresentou de forma destacada os valores pagos por serviços de propaganda e publicidade, no
montante de R$ 367.279,21, conforme informes de agências de propaganda e que não compõem
a presente exação.”

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Redator ad hoc

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000008/2011-94

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital